Tribunal: TJSP
Processo: 2195668-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE DETERMINADOS CURSOS. EXTENSÃO AOS ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS DESCONTOS CONCEDIDOS NOS CURSOS EM VIGÊNCIA E FUTUROS DEVERIAM SER ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL. EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI, DO NCPC. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195668-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é agravada MAGALI FREITAS DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195668-11.2019.8.26.0000 -Voto no 24.669
2
Agravo de instrumento n.o 2195668-11.2019.8.26.0000
Comarca:
Jacareí
Agravante:
Anhanguera Educacional Participações S/A
Agravada:
Magali Freitas dos Santos (AJ)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. DESCONTO DE 50% NA MENSALIDADE
CONCEDIDO EM 2011 A NOVOS ALUNOS DE
DETERMINADOS
CURSOS.
EXTENSÃO
AOS
ANTERIORMENTE MATRICULADOS NA MESMA TURMA
E CURSO DAQUELES EM QUE FOI CONCEDIDA A
BENESSE. CONSIGNAÇÃO DE QUE EVENTUAIS
DESCONTOS
CONCEDIDOS
NOS
CURSOS
EM
VIGÊNCIA
E
FUTUROS
DEVERIAM
SER
ESTENDIDOS A TODOS OS ALUNOS DA TURMA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO TÍTULO JUDICIAL.
EXEQUENTE MATRICULADA EM 2013 QUE NEM
MESMO ALEGA TER A UNIVERSIDADE CONCEDIDO
DESCONTOS A ALUNOS DO MESMO CURSO E
TURMA. PARTE QUE NÃO SOFREU NENHUMA
DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO A QUALQUER OUTRO
ALUNO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. VI,
DO NCPC. RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.669

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em execução
individual de sentença proferida na ação civil pública
(processo n.o 0006647-91.2012.8.26.0292), determinou o envio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195668-11.2019.8.26.0000 -Voto no 24.669
3
dos autos ao Contador Judicial que deverá considerar somente
50% do valor total da anuidade.
Alega
a
executada-agravante
que
há
necessidade de prévia liquidação de sentença, uma vez que o
v. acórdão exequendo não confere um direito automático, sendo
imprescindível a comprovação da condição de aluna matriculado
em 2011, quando o desconto foi concedido. Aduz ilegitimidade
ativa da exequente e falta de interesse de agir, pois a
agravada foi matriculada em 2013, nada sendo comprovado que
houve qualquer desconto concedido posteriormente. Por fim,
alega excesso de execução.
Agravo
tempestivo,
preparado
e
não
respondido.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Deflui dos autos que o Ministério Público
Estadual ajuizou ação civil pública contra a executada-
agravante com o intuito de garantir a isonomia entre os
alunos diante da concessão de descontos aos ingressantes
naquela instituição de ensino para vagas remanescentes de
determinados cursos no 1.o semestre de 2011 sem extensão aos
demais
discentes
anteriormente
matriculados
nas
mesmas
turmas.
A sentença de improcedência da ação foi
reformada por este Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195668-11.2019.8.26.0000 -Voto no 24.669
4
Interpostos
recursos
pela
agravante,
foram todos desprovidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado
da decisão em 30.1.2017, quando então passou a produzir
efeitos “erga omnes”.
Em
26.4.2019,
a
agravada
iniciou
o
cumprimento individual de sentença, pugnando pelo recebimento
de R$ 12.013,39, que seriam correspondentes aos valores pagos
a maior enquanto discente daquela instituição de ensino no
período de 2013 a 2016.
A recorrente apresentou impugnação para
alegar a irregularidade do cumprimento de sentença por
ausência prévia da fase de liquidação, ilegitimidade ativa da
exequente e excesso de execução, com fundamento no art. art.
525, § 4.o, do CPC.
A r. decisão agravada determinou o envio
dos autos ao Contador Judicial, consignando os parâmetros
para o cálculo a ser realizado, que deverá considerar somente
50% do valor total da anuidade.
Pois bem. Da leitura do julgado proferido
pelo Des. Clóvis Castelo que me antecedeu nesta C. Câmara,
infere-se que a ré havia concedido desconto de 50% na
matrícula e nas mensalidades para os alunos inscritos nas
vagas remanescentes do 1.o semestre de 2011, sendo que, com
fundamento de que os alunos merecem tratamento igualitário,
foi reconhecida a extensão de tal desconto também aos alunos
antigos, in verbis: “reforma-se a sentença, dando parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195668-11.2019.8.26.0000 -Voto no 24.669
5
provimento ao pedido do autor, para condenar a ré à obrigação
de oferecer aos alunos antigos eventuais descontos oferecidos
aos alunos mais novos, em todos os cursos superiores em
vigência
e
futuros
de
graduação, proibindo
tratamento
financeiro diferenciado em razão de data de matrícula.”
Note-se que o aludido julgado acolheu o
pedido de acordo com o que foi deduzido pelo Ministério
Público na inicial, nos seguintes termos: “estender os
eventuais descontos posteriores concedidos aos alunos mais
novos (ou recentes) aos demais consumidores de matrícula mais
antiga, em todos os cursos superiores, em vigência e futuros,
de graduação, oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo
qualquer tipo de tratamento financeiro diferenciado entre
consumidores por critério de ordem de matrícula ou data de
assinatura de contrato”.
Cabe
ressaltar
que
a
intenção
do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que fazem
matrícula
na
primeira
oportunidade
sejam
discriminados
perante aqueles que o fazem em ocasião posterior motivados
pela concessão de descontos na matrícula e nas mensalidades.
Conquanto tenha decidido anteriormente de
maneira diversa, revejo o entendimento para que a execução
atenha-se estritamente à condenação e ao pedido efetuado pelo
Ministério Público.
Inconteste que a concessão dos descontos
ocorreu no início de 2011, em determinadas turmas e cursos
noturnos, fato que demonstra ser descabida a pretensão para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195668-11.2019.8.26.0000 -Voto no 24.669
6
que a executada reembolse 50% dos valores das mensalidades
pagas pela exequente, uma vez que nem mesmo alega que a
instituição de ensino tenha oferecido igual desconto para a
mesma turma em que estava matriculada.
Infere-se
que
pretende
a
exequente-
agravada ser beneficiada pelo desconto concedido em janeiro
de 2011 aos novos alunos. Contudo, conforme já consignado, ao
se referir a “alunos de cursos futuros”, o v. acórdão
exequendo fez alusão a eventuais casos que pudessem ocorrer
de tratamento diferenciado entre alunos do mesmo curso e
turma com a concessão de descontos nas mensalidades apenas em
relação a alguns deles.
Isso
porque
o
pedido
do
Ministério
Público se deu em razão da ausência de isonomia aos demais
alunos daquela instituição de ensino à época em que foi
oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas dos mesmos
cursos e turmas.
Por certo que o v. acórdão proferido na
ação civil pública somente pode ser aplicado aos alunos que
na época dos descontos oferecidos não foram contemplados, ou
seja, aos que ingressaram naquela instituição de ensino em
janeiro de 2011 nos mesmos cursos e turmas em que foram
matriculados os que receberam o benefício oferecido pela
demandada ou, ainda que matriculados em outros semestres, se
comprovado que a instituição ofereceu desconto a alunos do
mesmo curso e turma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195668-11.2019.8.26.0000 -Voto no 24.669
7
Assim,
compete
ao
aluno,
a
fim
de
comprovar a sua legitimidade ativa e interesse de agir para
executar o título judicial coletivo, comprovar um de dois
fatos por meio de liquidação por artigos: ter ingressado no
curso em janeiro de 2011, efetuado sua matrícula no prazo
regular e sido surpreendido posteriormente com o ingresso de
outros alunos na mesma turma, aos quais foi concedido o
desconto de 50% nas mensalidades; ou que, apesar de ter
ingressado anterior ou posteriormente a janeiro de 2011, a
instituição de ensino tenha concedido tratamento diferenciado
a outros alunos do mesmo curso e turma, com abatimento nas
mensalidades.
No caso dos autos, a exequente-agravada
ingressou na instituição de ensino em 2013 sem nem mesmo
argumentar que a ré teria concedido algum desconto a outro
aluno de sua turma, pelo que é parte ilegítima para exigir o
cumprimento da sentença, que deve ser executada fielmente nos
limites expressos contidos em seu dispositivo, sob pena de
desacato à coisa julgada.
Dessa forma, o pleito da exequente não
encontra correlação com o acórdão prolatado na ação civil
pública
n.o
0006647-91.2012.8.26.0292,
que
garantiu
a
isonomia somente entre alunos matriculados no mesmo período e
nos cursos abrangidos por desconto concedido pela ré.
Portanto, descabida a alegação de ter sofrido qualquer
discriminação por parte da instituição de ensino.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para extinguir o processo sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195668-11.2019.8.26.0000 -Voto no 24.669
8
do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC,
impondo à exequente-agravada o pagamento das custas e
despesas processuais corrigidas, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária fixados em 10% do valor da
causa referente ao cumprimento do julgamento (R$ 12.013,39),
com correção monetária desde o ajuizamento do cumprimento e
com juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado,
observada a gratuidade processual.
GILBERTO LEME
Relator